Tribunal: CARF
Processo: 10825.001060/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001060/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.981 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
JULIO JOSÉ DE OLIVEIRA KLEIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
CONCOMITÂNCIA. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NA
ESFERA JUDICIAL.
Uma vez que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de
decisão definitiva na esfera judicial, que conferiu caráter tributável às verbas
correspondentes
a
complementação
de
aposentadoria
recebida
pelo
contribuinte, há que se manter a majoração de rendimentos tributáveis
apontada no lançamento.
Recurso voluntário Não Conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de discussão com ação judicial prévia ao
lançamento fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001060/2007-84
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001060/2007-84

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurgiu-se, às fls. 2 e 4 a 6, contra a Notificação de
Lançamento de fls. 42 a 46, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício
2.005 (ano-calendário 2.004), que majorou os rendimentos tributáveis recebidos do
Banco do Estado de São Paulo S/ABANESPA, CNPJ 61.411.633/000187, no valor de
R$ 27.966,48 (fls. 44, 45, 49 e 52), apurando, ao final, imposto suplementar de R$
1.893,75, multa de ofício de R$ 1.420,31 e juros de mora de R$ 588,76, calculados até
31/05/2.007.
2. De acordo com documentos constantes dos autos, às fls. 7 a 10, 20 a 37 e 73 a 82, o
contribuinte moveu Ação judicial contra a União Federal (processo no
200461080065060, que tramitou na 1a Vara Federal de Bauru-SP) e que teve como
objeto o pleito da não-tributação de verbas decorrentes de complementação de
aposentadoria paga pelo Banco do Estado de São Paulo S/A BANESPA, CNPJ
61.411.633/000187.
3. A decisão de 1a Instância indeferiu o pleito do interessado, o que motivou a
apresentação de Recurso de Apelação (fls. 20 a 37), que foi objeto de apreciação pela
Terceira Turma do Tribunal Regional Federal, que, no Acórdão exarado em
10/10/2.007, por unanimidade, negou provimento à apelação (fls. 76 a 82).
4. Conforme pesquisa de fls. 73 e 74, o citado Acórdão transitou em julgado em
30/01/2.008.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
PLEITO
DE
ISENÇÃO DE TRIBUTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NA
ESFERA JUDICIAL.
Uma vez que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição una, onde
são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão definitiva
na esfera judicial, que conferiu caráter tributável às verbas correspondentes a
complementação de aposentadoria recebida pelo contribuinte, há que se manter a
majoração de rendimentos tributáveis apontada no lançamento.
Impugnação Não Conhecida

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 26/03/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há depósitos judiciais nos autos 200461080065060 para fazer frente ao
lançamento em tela;
b) nulidade pela impossibilidade de recorrer da decisão de 1a instância;
c) em nenhum momento deixou de recolher tributos à União.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001060/2007-84

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a concomitância entre a discussão judicial e a irresignação
recursal interposta face decisão que não conheceu impugnação sobre o mérito do lançamento
desfiado em instância judicial, mantendo-se hígido o lançamento fiscal.

Em relação à preliminar de nulidade, importante consignar que não há
“impedimento democrático quando sugerido a desnecessidade de manifestação referente ao
acordão”, conforme manifestação da decisão de piso:

9. Tendo em vista que o presente Acórdão apenas cumpriu decisão judicial transitada
em julgado, resta observar o disposto no memorando COSIT no 195, de 24 de maio de
1.996:
“se o contribuinte quiser entrar com recurso para a segunda instância, ele deve
ser esclarecido pela autoridade preparadora do não cabimento de tal apelação.
Se protocolado o pedido, o mesmo deverá ter seu seguimento negado em
despacho do titular da DRF/IRF.”
Isso porque, conforme bem indicado pela decisão de piso, a matéria sob debate
enfrenta obstáculo de não conhecimento pela escolha do contribuinte em acionar o Poder
Judiciário para discussão sobre a intributabilidade dos rendimentos em debate.
A devolução da matéria relacionada à concomitância de debate entre a esfera
administrativa e judicial fulmina o conhecimento da impugnação administrativa e, ipso facto, o
conhecimento do recurso voluntário, nos termos da manifestação indicada pela decisão de piso.
Assim, não há como se conhecer da preliminar de nulidade da decisão de piso.
Quanto à irresignação recursal acerca da concomitância entre instâncias,
considerando-se o desfecho da decisão judicial relacionada aos autos judiciais, é de se manter a
higidez do lançamento fiscal. As providências decorrentes da liquidação do débito por depósitos
judiciais serão opostas à Unidade Preparadora, sendo competência do presente Tribunal analisar
a regularidade do lançamento fiscal ora em debate.
Assim, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.981 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001060/2007-84

O inciso XXXV, do art. 5o, da Constituição Federal de 1.988, reza que “a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
O princípio da legalidade é basilar na existência do Estado de Direito, determinando a
Constituição Federal sua garantia, sempre que houver violação do direito, mediante
lesão ou ameaça. Dessa forma, será chamado a intervir o Poder Judiciário, que, no
exercício da jurisdição, deverá aplicar o direito ao caso concreto.
6. Importante observar que inexiste a obrigatoriedade de esgotamento da instância
administrativa para que a parte possa acessar o Judiciário. A Constituição Federal de
1.988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da chamada jurisdição
condicionada ou instância administrativa de curso forçado, pois já se decidiu pela
inexigibilidade de exaurimento das vias administrativas para obter o provimento
judicial.
7. Na medida em que a Constituição Federal Brasileira adota o modelo de jurisdição
una, onde são soberanas as decisões judiciais, e tendo em vista a existência de decisão
definitiva na esfera judicial, que conferiu caráter tributável às verbas correspondentes a
complementação de aposentadoria recebida pelo contribuinte, há que se manter a
majoração de rendimentos tributáveis apontada no lançamento.
8. Pelo acima exposto, voto no sentido de NÃO TOMAR CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
LANÇADO.
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (R$)
Imposto suplementar exigido e mantido 1.893,75
Multa de ofício exigida e mantida 1.420,31
Conclusão

Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso em razão da concomitância
de discussão com ação judicial prévia ao lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 109
DF CARF MF
Original